Tribunal: STF
Processo: SS 5366
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Cuida-se de suspensão de segurança proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de sustar os efeitos de decisão proferida pelo Desembargador Relator do Mandado de Segurança nº 0004564-22.2020.8.19.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça fluminense, que reconheceu aos impetrantes o direito ao pleno exercício de seus mandatos de parlamentares na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, na Legislatura de 2019/2023.
    Narrou o requerente que, inicialmente, foi proposta ação civil pública em face da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro e do próprio estado do Rio de Janeiro, pleiteando a concessão de tutela de urgência, para que fossem sustados os efeitos de ato da Mesa Diretora da ALERJ, que autorizou a retirada do livro de posse da ALERJ e o seu encaminhamento à Penitenciária em que estão recolhidos os Deputados Márcio Canella, Marcus Muller, Marcus Vinícius, Luiz Martins, Marcos Abrahão e André Correa e à residência de Chiquinho da Mangueira, visto que (i) alicerçado sob falso motivo e (ii) emanado em desconformidade com o que determina o Regimento Interno da ALERJ e em descompasso com os princípios regentes da Administração Pública, especialmente a legalidade e a impessoalidade (e-doc nº1, fl. 1).
    Informou que o pleito liminar foi acolhido pelo Juízo da 13ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital, e posteriormente confirmado pela 26ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça fluminense ao negar provimento aos recursos interpostos pelos interessados (autos nºs 0025098-21.2019.8.19.0000, 0026090-79.2019.8.19.0000, 0026184-27.2019.8.19.0000 e 0022122 41.2019.8.19.0000), reconhecendo a presença do periculum in mora, bem como do fumus boni iuris (e-doc nº 1, fl. 4).
    Destacou que, na sequência, alguns dos réus presos preventivamente interpuseram reclamações perante o Supremo Tribunal Federal (de nºs 32.540, 32.808 e 35.144). 
    Informou que os processos foram julgados parcialmente procedentes pela relatora, Ministra Cármen Lúcia, para determinar ao Desembargador Federal Abel Gomes, do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que comunicasse à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro a decretação de prisão dos reclamantes, seus termos, bem como a situação prisional de cada um deles para (…) fosse reservado ao Poder Legislativo estadual a decisão quanto à custódia (e-doc nº 1, fls. 4 e 5).
    Ato contínuo, a Assembleia Legislativa decidiu pela soltura dos deputados, condicionando tal ato, entretanto, à não assunção dos cargos eletivos, formalizando a decisão pela Resolução nº 177/19.
    À luz de tais fatos, narrou o requerente, os interessados impetraram mandado de segurança contra o ato da Mesa Diretora da ALERJ que deixou de dar posse e possibilitar o exercício do cargo de deputado estadual a alguns dos eleitos, como eles próprios.
    Dentre as razões da ação mandamental, destacou-se que, ao deliberar sobre as prisões do impetrante e de outros deputados, [o Plenário da Casa Legislativa] decidiu pela soltura de todos, mas estipulou como condição o afastamento de suas funções na Casa Legislativa, sem que fosse tal circunstância prevista no artigo 257 do Regimento Interno da ALERJ como causa de perda de mandato parlamentar, sendo a deliberação completamente ilegal (e-doc nº 1, fl. 7).
    O requerente encerrou a narrativa informando que, ao apreciar a referida ação, o Desembargador Relator deferiu a liminar ora impugnada, no sentido de reconhecer aos impetrantes o direito ao pleno exercício de seus mandatos de parlamentares da Legislatura de 2019/2023, afastando a incidência do artigo 2º da Resolução 177, de 22.10.2019 (e-doc nº 1, fl. 7).
    Daí decorre o presente pedido de contracautela postulado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo qual se busca sustar a eficácia da liminar deferida na referida ação mandamental, para que seja mantido o afastamento dos impetrantes das funções parlamentares.
    Para tanto, defendeu inicialmente o cabimento da medida postulada, sob o fundamento do disposto nos artigos 1º da Lei 9.494/97, 4º da Lei 8.437/92, artigo 15 da Lei 12.016/09 e artigo 25 da Lei nº 8.038/90 (e-doc nº 1, fl. 8), bem como a presença de matéria constitucional na discussão de fundo, a ensejar a competência desta Suprema Corte.
    Sustentou a presença de interesse processual de natureza cautelar, a subsistir independentemente dos sucedâneos recursais eventualmente cabíveis contra as decisões originárias. 
    Nesse sentido, apontou a utilidade e necessidade do provimento cautelar aqui perseguido, independentemente da interposição do agravo interno em face da liminar proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (e-doc nº 1, fl. 11).
    Defendeu que a manutenção da medida liminar cujos efeitos se buscam sustar, representa grave atentado à ordem pública, na medida em que atenta contra o artigo 2° da CFRB, contrariando, a um só tempo, decisão do Supremo Tribunal Federal, da lavra da Min. Cármen Lúcia, com a qual havia sido bem delimitados os poderes da Assembleia Legislativa quanto à manutenção da custódia preventiva, assim como seus efeitos quanto ao exercício dos mandatos (e-doc nº 1, fl. 14).
    Aduziu, em acréscimo, tratar-se de caso de manifesto interesse público, por estar vinculado diretamente à fiscalização da regularidade da investidura nos cargos de deputado estadual na ALERJ, função pública que recebe tratamento constitucional diferenciado no artigo 54 da Constituição da República ao tratar das incompatibilidades, restrições e impedimentos que se aplicam ao exercício da referida função (e-doc nº 1, fl. 22).
    Destacou, por fim, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida cautelar pleiteada, apontando estar presente, no caso, o fumus boni iuris, vez que se busca sustar liminar que veio a garantir a produção dos efeitos que viabilizaram a posse dos candidatos custodiados com ofensa aos princípios da legalidade e da moralidade, fazendo surgir, ainda, dano gravíssimo para com o exercício do mandato legislativo por pessoa não empossada regularmente (e-doc nº 1, fl. 23).
    Argumentou, em acréscimo, a ocorrência de “periculum in mora”, consubstanciado na possibilidade de exercício de mandato eletivo por parlamentares empossados ilegalmente, cujo afastamento já havia sido determinado por decisão do Plenário da Casa Legislativa, a justificar a imediata intervenção judicial para suspender a eficácia da liminar deferida, sob pena de DANO INVERSO (e-doc nº 1, fls. 26 e 27).
    Nesses termos, pleiteou a concessão da suspensão da eficácia da liminar deferida no bojo do Mandado de Segurança nº 0004564-22.2020.8.19.0000 para que seja mantido o afastamento dos impetrantes das funções parlamentares, de modo a afastar a presença de grave dano à ordem pública (e-doc nº 1, fl. 31).
    É o relatório.
    Decido:  
    A possibilidade de suspensão, pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, de execução de decisões concessivas de segurança, de liminar e de antecipação dos efeitos de tutela contra o Poder Público somente se admite quando presentes, simultaneamente, os seguintes requisitos: a) as decisões a serem suspensas sejam proferidas em única ou última instância pelos tribunais locais ou federais; b) tenham potencialidade para causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas; c) a controvérsia tenha índole constitucional (STA nº 729-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 23/6/15; STA nº 152-AgR/PE, Relª Minª Ellen Gracie, Plenário, DJ de 11/4/08 e SL nº 32-AgR/PE, Rel. Min. Maurício Corrêa, Plenário, DJ de 30/4/04).
    Os requisitos encontram-se expressos no Regimento Interno desta Corte, em harmonia com as previsões legais atinentes à matéria. Vide o art. 297, caput, do RISTF:  
    “Art. 297. Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.
    O pedido de suspensão de segurança não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas.
    Postas essas premissas, tem-se que a presente contracautela tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal de Justiça fluminense e que concedeu a segurança pleiteada pelos impetrantes, para reconhecer-lhes o direito ao pleno exercício de seus mandatos de parlamentares da Legislatura de 2019/2023.
    Segundo consta dos autos, há diversas decisões judiciais dispondo acerca desse fato, a começar pelas próprias posses dos impetrantes, cujas eficácias encontram-se “sub judice”, além de suas liberdades, vez que se encontravam presos e foram libertados por ordem da Casa Legislativa a que vinculados, a qual, contudo, obstou-lhes o exercício dos mandatos parlamentares.
    A decisão, cuja suspensão é objeto da presente contracautela, por seu turno, afastou a incidência de artigo da Resolução editada pela Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, em decorrência da votação que deliberou pela soltura dos impetrantes, na parte que dispunha sobre o impedimento do exercício de seus mandatos populares.
    Referida decisão tomou por fundamento considerações acerca do devido processo legal, com extensa análise dos fatos em disputa nos autos, para entender que teria sido inconstitucional esse impedimento ao exercício de mandatos populares, regularmente obtidos nas eleições de 2018.
    Anoto, por oportuno, que o requerente teria feito alusão à eventual violação do princípio da separação dos poderes, a caracterizar potencial infringência à norma do artigo 2º da Constituição Federal.
    Contudo, o certo é que, inicialmente, não se verifica referida violação, quando da atuação do Poder Judiciário, no exame da legalidade estrita de atos dos demais Poderes, tal como se deu na espécie, sem que se interfira com o mérito da decisão em si. 
    Nesse sentido, pacífica se mostra a jurisprudência desta Suprema Corte, citando-se, para exemplificar, as ementas dos seguintes precedentes:  
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES.  RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 37, 84, 167, 169, 196 E 198, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos Poderes. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.208.320-AgR/AC, Relª Minª Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 30/10/19).  
    “(...) Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade (...)” (RE nº 1.103.448-AgR/PB, Rel. Min. Édson Fachin, DJe de 22/10/19).
    Ressalte-se, por oportuno, que o requerente, ao atacar, diversos dos fundamentos da decisão proferida no aludido mandamus, parece pretender conferir a este pedido, nítido caráter recursal, o que não se mostra admissível, na estreita via de contracautelas, como a presente, sendo certo, ainda, que se se entende que referida decisão desrespeitou o comando exarado por este Supremo Tribunal Federal, em outro julgamento referente ao tema, deveria socorrer-se do remédio cabível em hipóteses em que ocorre esse tipo de desrespeito.
    Não se pode deixar de considerar, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte tem firme entendimento acerca de afastamentos cautelares indefinidos, de detentores de mandato popular, no curso de processos ainda em andamento, a equivaler a uma espécie de cassação branca, a atentar contra a ordem jurídico-administrativa da localidade em que isso está a ocorrer, citando-se, para exemplificar, o julgamento do Agravo Regimental na SL nº 1.241, de minha relatoria, concluído no Plenário Virtual do STF, no dia 17/4/20 e ainda pendente de publicação. 
    Ausentes, assim, os requisitos legais aptos ao trâmite do pedido, impõe-se a pronta rejeição desta suspensão. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por conseguinte, a análise da medida liminar postulada.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente